Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PARA INSTRUÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, nos autos da Justificação Criminal no 0707xxx-xx.2024.8.07.0020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar a justificação criminal destinada à produção de provas para futura revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência para processar a justificação criminal, destinada à instrução de futura revisão criminal, é do juízo que proferiu a sentença condenatória, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal. Trata-se de prevenção estabelecida pela legislação, que vincula a competência ao juízo que julgou o processo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE: declarado competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Tese: A competência para processar a justificação criminal, destinada a instruir futura revisão criminal, é do juízo que proferiu a sentença condenatória originária, em observância ao princípio da prevenção previsto no artigo 83 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP 83.